Tribunal: TJDFT
Processo: 0002393-25.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002393-25.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: FERNANDA GABRIELA PENHA FONTENELLE DO NASCIMENTO, HERIBERTO HENRIQUE VILELA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. ÁREAS COMUNS. MORA DA VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA POR INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA. ENTREGA APENAS DA UNIDADE HABITACIONAL. ÁREAS COMUNS FINALIZADAS APÓS O PRAZO DE ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade habitacional acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). 2. A exigência de órgãos públicos quanto a elaboração, aprovação e fiscalização de projetos do empreendimento não tem o condão de vincular o comprador, ressaltando-se, ainda, a previsão de prorrogação automática do prazo de entrega, não se cuidando de elemento abstrato a referência à larga experiência da vendedora no ramo da construção civil, capaz de contornar tais obstáculos. 3. Se a promitente vendedora não entregou todo o imóvel no prazo acordado, viável a revisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes. Como corolário lógico, deve a vendedora indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. 4. Fixada a multa compensatória, que objetivou a antecipação das perdas e danos, em consequência do atraso na entrega da unidade imobiliária, em 1% (um por cento) sobre o valor do contrato, por mês de atraso, não pode ser modificada, posto que não se mostra desmedida, resultando da própria iniciativa da vendedora. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015” (AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada afronta aos artigos 412 e 413, ambos, porque a jurisprudência do STJ “considera que quando a arguição de ofensa aos dispositivos de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt ns EDcl no REsp 1539186/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/4/2021). Por fim, em atenção ao ID 25271355-Pág. 2, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003